Tribunal: TJPA
Processo: 0052539-15.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0052539-15.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GEFERSON DE SOUZA NÓBREGA
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0052539-15.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GEFERSON DE SOUZA NÓBREGA
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Geferson de Souza Nóbrega, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 13/08/2015, por volta de 10:45 horas, na Farmácia Big Bem, localizada Avenida Magalhães Barata, esquina da 14 de abril, nesta cidade, foi feita a prisão em flagrante do denunciado, acima qualificado, que acompanhado de GLEYDSON SERRA DE BRITO, sendo que este veio a óbito, no momento em que efetuava um troca de tiros com a polícia, mediante grave ameaça que consistiu no emprego de arma de fogo, subtraíram 69 (SESSENTA E NOVE) APARELHOS CELULARES, MARCA SAMSUNG, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 40.571,46 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E A QUANTIA DE R$ 748,32 (SETESSENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EM ESPÉCIE.
Consta nos autos do inquérito policial, que no local e hora citados, um indivíduo entrou na loja, momento em que a funcionária ELIANE CRISTINA PEREIRA DE ALCANTARA (fl. 16), reconheceu o mesmo como sendo autor de delitos de outras franquias da mesma loja, então, com medo, a mesma saiu da loja e para passar uma mensagem de seu celular para representante da empresa-vítima RITA CRISTINA PEREIRA (fl.13), para pedir ajuda, visto que esta não se encontrava no estabelecimento. Após a funcionária mandar mensagem, foi interceptada por outro indivíduo que se encontrava do lado de fora da loja e lhe arrastou para dentro da mesma, ao entrarem, os indivíduos anunciaram o assalto.
Segundo o inquérito policial, ambos os indivíduos portavam arma de fogo, e eram bastante agressivos com as pessoas que estavam presentes dentro do estabelecimento. Os funcionários alegaram que os indivíduos queriam os celulares do estoque, ao invés daqueles colocados à mostra, e que após a consumação do crime, um deles voltou da rua e fez ameaças a funcionária ELIANE, dizendo que iria voltar pra ¿APAGAR¿ ela, devido ter visto a mesma passando mensagem de seu celular.
Nos depoimentos, constam que ao saírem da farmácia, os indivíduos entregaram um saco com os aparelhos celulares para alguém que estava dentro do veículo VW FOX, na cor prata, não sendo informada a placa, enquanto que os indivíduos fugiram em uma motocicleta.
Por volta das 21:30h, do dia 20/08/2015, a representante da empresa-vítima foi informada de um novo assalto na farmácia Big Bem, esta localizada no terminal rodoviário de Belém, onde um dos indivíduos ao trocar tiros com a polícia militar, veio a óbito. Ao analisar as imagens das câmeras de segurança da referida loja com as imagens da câmera da loja localizada na Magalhães Barata, a representante constatou que se tratavam dos mesmos indivíduos que assaltaram a Farmácia Big Ben, localizada na Magalhães Barata no dia 13/08/2015.
RITA, se dirigiu a Seccional de São Brás para fazer o reconhecimento, momento em que foi informada de que o GLEYDSON foi o que veio a óbito, e que seu comparsa GERSON se encontrava preso em flagrante. Os objetos roubados não foram recuperados.

Houve o recebimento correlato (fl. 10), seguido de resposta escrita da defesa, com reservas para argumentar em alegações finais (fl. 13).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu 01 (uma) testemunha e se interrogou o apelante (fls. 37 a 39).

As partes apresentaram memoriais (fls. 48 a 53 e 54 a 58).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
condenou o apelante, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, à sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 60 a 65).

As razões recursais culminaram nos pleitos de absolvição por falta de prova (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) e de reforma da dosimetria da punição, com a redução da pena-base, com o aumento do valor de incidência da atenuante e com a alteração do regime inicial da reclusão do fechado para o semiaberto (fls. 84 a 92).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo (fls. 94 a 102).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 103).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido, parcialmente, o recurso, ¿apenas no tocante à reanálise da pena-base e readequação do regime inicial do cumprimento de pena¿ (fls. 107 a 109).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 11 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 60 a 62):
DA MATERIALIDADE
A materialidade do delito resta indubitavelmente comprovada no caderno processual, por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como em juízo, inobstante a ¿res furtiva¿ não tenha sido recuperada.
Oportuno ressaltar que para a caracterização do crime de roubo deixa de ser imprescindível à apreensão do objeto, segundo entendimento jurisprudencial dominante. Confira-se.
(...)
DA AUTORIA
Quanto à autoria, verifico que a prova testemunhal colhida por ocasião da instrução criminal revela elementos de convicção satisfatórios para imputar ao acusado a pratica do delito, em especial as declarações contundentes prestadas pela testemunha E.C.P.A, reproduzidas em mídia anexadas aos autos, como se constata a seguir.
Do conteúdo do depoimento da testemunha ao norte referida, se depreende ser funcionária do estabelecimento assaltado estando presente no momento do fato delituoso, tendo declarado ter constatado quando dois elementos adentraram no interior da farmácia, sendo um deles o denunciado a quem veio a reconhecer por ocasião da audiência de instrução. Aduz a testemunha que por ocasião do assalto chegou a sair da farmácia, ficando ao lado de fora assim que percebeu a movimentação dos meliantes. Todavia, um deles, mais precisamente o que trajava uma blusa vermelha, também saiu em sua direção lhe puxando pelo braço de volta para o interior da loja e nesse momento anunciou o assalto e portando uma arma de fogo disse que iria matá-la por ter saído da farmácia. A testemunha relata que não tinha condições de levar o assaltante até o local onde estavam armazenados os telefones celulares, quando pediu para um colaborador da farmácia ir no seu lugar, oportunidade em que o assaltante lhe agrediu com um murro nas costas e foi em direção ao depósito onde estavam os celulares, sendo que no momento em que referido assaltante pegava os telefones celulares o seu comparsa, trajando uma blusa azul e posteriormente identificado como sendo o denunciado Gefferson de Souza Nobrega, se posicionava em frente ao caixa de onde passou a retirar o dinheiro que ali se encontrava ao mesmo tempo em que ameaçava os funcionários do estabelecimento comercial. Em seguida, após consumado o crime, os dois assaltantes se retiram da loja levando todos os telefones celulares que estavam no estoque, ressaltando que ambos portavam armas de fogo, sendo que quanto a prisão do denunciado Gefferson não sabe como veio a ocorrer, mas tem conhecimento de que, posteriormente ao assalto ora relatado, os mesmos elementos assaltaram a Farmácia Big Ben, localizada no Terminal Rodoviário (mídia anexa ao termo de fls. 37/39)
O denunciado, por sua vez, negou a prática do delito em comento, argumentou em sua defesa, dentre outras coisas, possuir uma tatuagem no antebraço direito, desde antes da data do crime, que os elementos que praticaram o assalto não teriam. No mais, diz que no momento do assalto estaria na casa de sua sogra e admite que sua prisão veio a ocorrer em decorrência de um assalto que praticou na Big Ben de São Brás, próximo ao terminal, juntamente com o nacional de nome Gleidson, que na ocasião morreu durante refrega com policiais. (mídia anexa ao termo de fls. 37/39)
Portanto, do quadro acima delineado claramente se extrai que a materialidade e a autoria do crime de roubo praticado contra o estabelecimento comercial são certas, muito embora a defesa alegue, em sede de memoriais finais, negativa de autoria.
Não obstante o reconhecimento do denunciado feito pela testemunha durante audiência, temos também que, após detida análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreu o fato criminoso, acostado aos autos à fl. 41/44, podemos constatar a veracidade e harmonia das declarações fornecidas pela testemunha e gerente farmacêutica do estabelecimento comercial em que ocorreu a ação do acusado, revelam fidedignamente toda a ação dos assaltantes e participação denunciado e de um comparsa. É importante ressaltar que as imagens revelam a ação do denunciado desde o dia anterior ao crime, ocasião em que esteve na farmácia, desta vez com o intuito de sondar o local para a ação que viria a ser executada no dia seguinte, inclusive coincidentemente naquela ocasião trajava a mesma roupa que usou no dia do assalto, sendo um boné preto, camisa azul com uma estampa com dizeres PHILL, além de outras grafias não identificadas, bermuda verde e calçando uma sandália, como se constata por meio das filmagens do circuito interno de segurança apresentado pela loja e anexado aos autos, os vídeos revelam ainda a ação individualizada do denunciado e de seu comparsa na ação criminosa, e que se amolda perfeitamente ao que foi relatado pela testemunha em juízo.
Ademais, ao contrário do que alega o réu, no arquivo gravado na mídia nomeado de ¿meliante passando os panos¿ podemos ver que na noite anterior ao crime o denunciado esteve no local, provavelmente para analisar o ambiente, como já foi reportado anteriormente, sendo que nas imagens captadas pelo circuito interno de segurança se percebe que o denunciado além de vestido com a mesma roupa usada no dia do crime, uma das câmeras de câmera de segurança registra o exato momento em que o réu se encontra na fila do caixa e levanta seu braço direito deixando à mostra uma tatuagem no antebraço direito (03m29s), também a mesma tatuagem com o nome de MARILIA, captada por ocasião do interrogatório do acusado em audiência, ocasião em que veio a exibir seu antebraço direito, como se constata pela fotografia de fls.46 dos autos, o que caí por terra a alegação defensiva do acusado de que os assaltantes não possuíam nenhuma tatuagem no corpo.
Importante que se esclarece ainda que a autoria do crime imposta ao denunciado vem revelada não apenas pela roupa que utilizou nas duas ocasiões em que esteve na farmácia em que ocorreu o assalto, como pela tatuagem em seu antebraço direito, mas também por seu traços fisionômicos registrados nas imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de segurança nos dois dias em que esteve na farmácia, além do reconhecimento físico feito pela testemunha e funcionária da farmácia por ocasião da audiência de instrução (fls.37).
Sendo assim, se revela muito frágil o álibi do réu de que por ocasião do assalto se encontrava na cidade de Outeiro, mais precisamente na residência de sua sogra, na medida em que não existe nos autos nenhum indicio de prova, por menor que seja, para sustentar essa afirmação, ou seja, o réu não produziu nenhuma prova reconstitutiva da acusação.
Além do mais, em que pese o acusado venha a negar participação no crime em apuração, todavia admite ter sido preso em flagrante no dia 20.08.2015, após ter praticado crime semelhante a este e contra farmácia do mesmo grupo financeiro, ação que teria cometido na companha do elemento Gleydson Serra de Brito, possivelmente a mesma pessoa que participou deste assalto, e que veio a óbito durante refega com a polícia, de acordo com declarações prestadas no inquérito policial (fls.21).
Como visto e relatado, as declarações feitas pela testemunha de acusação foram muito claras e concisas quanto a participação do denunciado no crime, pois narra os fatos com todas as suas nuances, descrevendo a ação de cada um dos assaltantes, traços fisionômicos, roupa que trajavam, vindo ao final por fazer o reconhecimento em juízo do denunciado Geferson de Souza Nobrega, como sendo um dos autores do crime de roubo.
Esse depoimento detalhado da testemunha ocular revela inteira harmonia com as imagens captadas e registradas pelas câmeras de segurança tanto da data anterior como do dia do assalto, registrando que o denunciado este no mesmo local nos dois dias referidos, de modo que merece credibilidade, principalmente porque não há prova de nenhuma motivação ou interesse em acusar indevidamente o réu, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Assim, embora as bem lançadas palavras do defensor, suas assertivas não prosperam diante de tudo que ficou amplamente demonstrado, não havendo razão para absolvição.
Sendo assim, a instrução revela provas robustas e suficiente a respaldar a condenação do acusado.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 65):
DA DOSIMETRIA DA PENA
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do acusado na seguinte forma:
O denunciado registra culpabilidade acima do normal, tendo em vista a gravidade do delito praticado a mão armada e em ambientes fechados, dotado de maior grau de reprovação da conduta devido à circunstância de ter sido colocado em perigo a vida de várias pessoas que estavam no local do momento da ação criminosa; o acusado é portador de antecedentes criminais, com registro de duas condenações, por crime de mesma natureza, sem trânsito em julgado, o que afasta a reincidente; conduta social sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta; personalidade voltada para a prática de crimes, pois não se trata de um caso isolado em sua vida pregressa; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; os bens subtraídos não foram recuperados pela vítima, que de forma alguma concorreram para a prática do crime.
A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.
Cumulativamente, comino a pena de multa, que estabeleço em 30 (trinta) dias multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa tendo em vista que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito, conforme disposto no art. 65, I, do CP.
Não existem circunstâncias agravantes, tampouco, causas de diminuição de pena a considerar.
Por outro lado, militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3, elevando-a para 07 (sete) anos 04(quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, a qual tenho como concreta e definitiva.
Ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão, mas superior a 4 anos, deverá o réu cumprir inicialmente a pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais, além do que o réu já registra condenação por crime de mesma natureza e modus operandi.
O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro.
A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de serem remetidas as certidões necessárias à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).
Dada à natureza do delito praticado mediante grave ameaça na ação do réu ao executar o crime e o fato de registrar antecedentes criminais com condenação, ainda que não transitada em julgado, entendo que se reveste de extrema necessidade sua custodia cautelar, pela presença dos requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312 do CPP, principalmente no tocante a garantia de ordem pública, na medida em que, em liberdade, certamente praticaria novo delito, motivo pelo qual fica decretada sua prisão preventiva.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade do agente, as consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante, como bem enfatizou o juiz de primeiro grau, pôs em risco a vida de várias pessoas que se encontravam na loja, sendo, consoante o relato testemunhal, bastante agressivos com elas.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, conforme certidão à fl. 40 dos presentes autos, como inexistentes
.

A personalidade do agente
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, por fim, se mostram
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente uma circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Agora, na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
atenuante da menoridade penal
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), reduziu o juiz
a quo
tal reprimenda, apenas, em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, o que,
data maxima venia
, precisa ser reformado; uma vez que, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, na proporção de
1/6 (um sexto)
tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorante, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda, resultando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 74 (setenta e quatro) dias-multa, os quais reduzo para 33 (trinta e três) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in
pejus, mantendo o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de uma circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator